Tribunal: STF
Processo: RHC 208319
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elimar de Oliveira Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo regimental, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE A MERA RATIFICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA ESFERA JUDICIAL NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO APLICAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Constatada a ausência do exame na origem da tese de invalidade do acervo probatório produzido judicialmente, por se tratar de mera ratificação do que foi relatado em solo policial, não é possível a sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. O intuito de debater novo tema – ausência de fundamentação para a negativa de aplicação da redutora do tráfico privilegiado –, por meio de agravo regimental, não trazido inicialmente na impetração, reveste-se de indevida inovação recursal.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 667.759, ministro Reynaldo Soares da Fonseca).



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a concessão da aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), por alegar que atende aos requisitos ali definidos. Contesta, ainda, a prova testemunhal produzida.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente, como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça: “O intuito de debater novo tema – ausência de fundamentação para a negativa de aplicação da redutora do tráfico privilegiado –, por meio de agravo regimental, não trazido inicialmente na impetração, reveste-se de indevida inovação recursal.” 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre à parte recorrente.



    No tocante à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, observo que, no caso em exame, a quantidade da droga “31g (trinta e um gramas) de cocaína e 6g (seis gramas) de crack” não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tal elemento, somado ao local onde ocorreu o flagrante (local conhecido pelo intenso tráfico de drogas), a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (estavam acondicionadas individualmente por plástico, prontas para o comércio ilícito), e a conduta social (o réu responde a três processos por crime de homicídio), foram empregados pelo Tribunal de origem como dados indicativos de dedicação do recorrente a atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    No ponto, destaco que o magistrado sentenciante bem fundamentou (com meus grifos): 



    As substâncias entorpecentes apreendidas são vulgarmente conhecidas como cocaína e crack.



    A quantidade de substância entorpecente apreendida é pequena, qual seja: cerca de 31g (trinta e um gramas) de cocaína e 6g (seis gramas) de crack e estavam acondicionadas individualmente por plástico, prontas para o comércio ilícito.



    Quanto ao local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a diligência policial se desencadeou por força de patrulhamento tático motorizado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; os policiais visualizaram o réu em atividade típica de comércio de entorpecentes; com ele foi apreendida certa quantia em dinheiro em notas fracionadas e na proximidade, drogas.



    Quanto a conduta social e os antecedentes criminais, o réu responde a três processos por crime de homicídio, contudo é tecnicamente primário.



    Em relação à causa especial de diminuição, prescrita no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, verifico não ser o caso de incidência. E assim porque o réu não preenche os requisitos para a obtenção de tal benesse. O réu responde a três processos por crime de homicídio, inclusive estava com mandados de prisão em aberto, consoante fls. 143/148v. Assim, alinhado a entendimento jurisprudencial, entendo por bem não aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois os elementos colhidos demonstram que o réu se dedica a atividade criminosa.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, que levou as instâncias ordinárias a concluírem “os elementos colhidos demonstram que o réu se dedica a atividade criminosa”, fato inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte. Ilustram essa orientação HC 123.430, ministro Luiz Fux; HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    Finalmente, cumpre destacar que quanto ao pedido pela absolvição ante a insuficiência probatória não assiste razão. Vale citar, por isso mesmo, trecho do acórdão impugnado (com meus grifos):



    Com efeito, a tese aqui apresentada – de que houve afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o acervo probatório produzido judicialmente não passa de mera ratificação do que foi relatado em solo policial, sendo portanto inválido para comprovar a participação do paciente na empreitada criminosa - não foi analisada pelo Tribunal local.



    Assim, constatada a ausência do exame do tema na origem, não é possível a apreciação da questão suscitada na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator